Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
2. Os maus antecedentes e a reincidência do acusado obstam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porque, além de não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, a substituição da pena não é socialmente recomendável.
3. Recurso conhecido e não provido.